Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713471-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: CONVENIENCIA E CAFETERIA GOURMET EIRELI, SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (PJE 0703844-10.2021.8.07.0001). Na decisão agravada o juízo a quo concluiu que a cláusula de eleição de foro estabelecida no título executado é abusiva e declinou da competência para o foro de Natal – Rio Grande do Norte (ID 34870442). Em suas razões recursais, a agravante afirma que inexiste abusividade na cláusula de eleição de foro. Suscita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal sobre o tema. Alega que a decisão viola o artigo 63 do CPC e o enunciado n. 33 do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo “a fim de que se impeça a remessa dos autos para a Comarca de São José de Mipibu, RN, até o julgamento final deste recurso.” Preparo recolhido (ID 34870435). É o relatório. Decido O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso. A questão ventilada no agravo versa sobre a possibilidade de o juiz declarar de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro existente Contrato de Posto Revendedor (“CPR”), celebrado entre os litigantes para a comercialização de produtos combustível. Na origem, a exequente (ora agravante) instruiu a pretensão executiva com duplicata “cuja origem é a venda de combustível, materializada na nota fiscal n. 96239, emitida em razão da venda de combustível, “intrinsecamente vinculada ao” contrato CPR referido. Ressalta-se, de início, que a relação jurídica em discussão nos autos de origem não está sujeira ao Código de Defesa do Consumidor, visto que não existem as figuras de fornecedor e consumidor, nem mesmo por equiparação. O STJ já firmou o entendimento de que “a incompetência relativa não pode ser declara de ofício” (Enunciado n. 33). Essa regra é aplicável ao direito processual em geral e não alcança os processos envolvendo relação de consumo, em razão do direito à facilitação da defesa previsto no artigo 6o, inciso VIII. No tocante às relações privadas, o enunciado também pode ser excepcionado por força de outra previsão constante do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” À primeira vista, este dispositivo parece ir de encontro ao enunciado referido. No entanto, o próprio STJ já esclareceu que “que o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa” (CC 171844). Este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO RURAL. PAGAMENTO EM MODEDA ESTRANGEIRA. CORREÇÃO EM DÓLAR ESTADUNIDENSE. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 857/1969. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO. INAPLICABILIDADE. EVENTO NATURAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar as exceções formais suscitadas pelos apelantes: a) incompetência do juízo singular por nulidade da cláusula de eleição de foro; e b) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, sem que houvesse a abertura da fase de instrução. Quanto ao mais, deve ser analisado se na relação jurídica celebrada seria válida a previsão de pagamento em moeda estrangeira e com correção monetária pela variação cambial do dólar estadunidense, e se é devida a aplicação da teoria da imprevisão no caso concreto, sob a alegação de ocorrência de estiagem em atividade agrícola. 2. De acordo com o art. 63, § 3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento da abusividade da referida estipulação. Além disso compreende-se que a situação de abusividade eventualmente ensejadora da invalidade da aludida cláusula depende da constatação de efetivo prejuízo à defesa do réu, ou mesmo, em virtude da hipossuficiência da parte. No entanto, a despeito das alegações articuladas pelos apelantes, a alegada abusividade não se afigura evidente no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da cláusula convencionada entre as partes. (...) 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1402668, 07048999320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022) – grifou-se Não se ignora que o Código Civil estabelece, como regra, a autonomia e liberdade de contratar. Em homenagem ao princípio da vinculação, o Poder Judiciário só deve intervir em situações excepcionais (art. 421 do Código Civil). Todavia, o próprio CPC, no dispositivo já mencionado, deixa claro que a cláusula a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A pactuação não deve resultar em injustificado prejuízo ao direito de defesa das partes envolvidas. Eventual abuso viola os limites da autonomia e liberdade de contratar. No caso, o Contrato de Posto Revendedor (“CPR”) que instrui o processo original revela que as partes elegeram como foro a comarca de Brasília – Distrito Federal (art. 14.2 – processo de origem - ID 83212315). No entanto, o mesmo documento deixa claro que nenhuma das partes pactuantes possuem endereço no DISTRITO FEDERAL. Os endereços indicados são situados no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte (cláusula 14.5). Neste caso, não há motivos fundados para a escolha do Distrito Federal. Esta opção apenas dificulta a defesa das partes contratantes, o que vai de encontro ao disposto nos artigos 42 e seguintes do CPC. Ainda, como bem salientou o juízo a quo, acaba por violar o princípio do juízo natural e a organização judiciária. Em tal hipótese, a cláusula de eleição de foro é abusiva. A aplicação da exceção ao enunciado n. 33 do STJ, prevista no art. 63, § 3o, do CPC/2015, se mostra correta. Não há, portanto, a probabilidade do direito alegado, de sorte que se mostra mais prudente aguardar até o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões do seu recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator